Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
apelação cível. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO AFETIVO PATERNO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO tRIENAL. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos.

2. O prazo prescricional do pedido de compensação por danos morais, decorrente do abandono afetivo paterno, começa a fluir a partir da maioridade do autor, ocasião em que cessa o pátrio poder.

3. Ajuizada a ação após o decurso do triênio legal, é forçoso o reconhecimento do lapso prescricional.

4. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme o § 2o do art. 85/CPC. Contudo, sua exigibilidade ficará suspensa por até 5 (cinco) anos ou a demonstração do desaparecimento da hipossuficiência econômica do respectivo beneficiário.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.